Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ELE DEVIDAMENTE ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos contratos de trato sucessivo, o marco inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação, e não da assinatura do contrato. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos é do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser avaliado, concretamente, pelo julgador, o qual deve considerar as alegações do consumidor e a suficiência das provas já produzidas.
3. O inequívoco uso e contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha, solicitação de emissão e envio de cartão e utilização total da linha de crédito desautoriza o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência de débito deduzida pelo consumidor por lançamentos havidos no mencionado período e ditos indevidos, uma vez que induvidosa a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operação individuais de empréstimo.
4. Feito em que não se permite admitir, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC.
5. Caso em que, ante a gama de informações que foi disponibilizada ao consumidor, quer por meio eletrônico quer por meio físico (faturas), não se pode razoavelmente sustentar que o consumidor tenha sido surpreendido com a sistemática estabelecida, afinal, sendo certo que por desconto em folha realizava o pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, evidente que haveria de complementar o pagamento do restante da quantia que viu creditada em sua conta corrente
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.